Tribunal: TJBA
Processo: 8043221-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043221-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JULIANO FERNANDES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JONATHAN PATRICK ALVES TANAN PEREIRA, ALVARO CONRADO TELES SOARES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
ART.
121, §2º, VI, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. INSURGÊNCIA CONTRA A
DECRETAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
REITERAÇÃO DELITIVA.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PREJUDICADO. DENÚNCIA OFERECIDA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Os Impetrantes requerem a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, bem como estão ausentes elementos concretos, individualizados e compatíveis com os pressupostos legais da prisão cautelar, uma vez que o Juízo de origem não apontou fundamentos palpáveis que justificassem a medida extrema.

2. Além disso, sustentam a desnecessidade da prisão, tendo em vista que a aplicação das medidas cautelares alternativas são suficientes ao caso, uma vez que o paciente é réu primário, possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita (mecânico), além de nunca ter demonstrado nenhum comportamento que trouxesse risco à instrução criminal ou aplicação da lei penal.

3. Asseveram, ainda, que o Paciente está submetido a constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo, uma vez que se encontra custodiado há mais de 130 dias, sem a necessária revisão periódica da prisão preventiva. Alega, também, que, até a presente data não houve oferecimento da peça acusatória, extrapolando os limites temporais legalmente previstos.

4. Constata-se que a segregação cautelar se fundamentou, em síntese, na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, da periculosidade acentuada atribuída ao agente, além do o
modus operandi
do delito, da considerável extensão da sua conduta e da reiteração delitiva

5. Com efeito, consoante se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, restou demonstrado o
fumus comissi delicti
, evidenciado pela comprovação da materialidade delitiva, lastreada nas declarações da vítima, bem como nas fotografias das lesões sofridas. Os indícios de autoria, por sua vez, encontram respaldo no relato pormenorizado e coerente prestado pela ofendida.

6. Ademais, da análise das informações prestadas pela autoridade dita coatora, observa-se que o juízo decretou a prisão preventiva do paciente, diante do preenchimento de todos os requisitos legais.

7. Portanto, extrai-se da decisão impugnada, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora, que a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada e lastreada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, indispensáveis à imposição da medida cautelar extrema, tendo em vista a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, periculosidade e conduta reiterada do agente, o que torna necessária a imposição da medida extrema como meio de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

8. De mais a mais, no que se refere à inexistência de motivos para que a prisão preventiva do paciente não seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, sob o fundamento de que o paciente é réu primário, possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita (mecânico), além de nunca ter demonstrado nenhum comportamento que trouxesse risco à instrução criminal ou aplicação da lei penal, também não merece acolhida. Isso porque, tais medidas somente se aplicam quando inexistentes os requisitos que justifiquem a prisão preventiva, o que não se verifica na hipótese dos autos.

9. Nesse cenário, as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a decretação e a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada nos requisitos legais e em dados do caso concreto justificadores da medida segregatória, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

10. Noutro giro, no que se refere à alegação de constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo, sob o fundamento de que o paciente se encontra custodiado há mais de 130 dias, sem a necessária revisão periódica da prisão preventiva, além da ausência do oferecimento da peça acusatória, extrai-se das informações prestadas pela Autoridade apontada como coatora que a referida alegação resta prejudicada, tendo em vista o oferecimento da denúncia, bem como recente decisão que manteve a custódia do paciente.

11. Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de conhecer e denegar a presente ordem de habeas corpus.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos esses autos de
Habeas Corpus nº

8043221-08.2025.8.05.0000
, impetrado por
JONATHAN PATRICK ALVES TANAN PEREIRA e ALVARO CONRADO TELES SOARES

em favor de
JULIANO FERNANDES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE
IPIRÁ
/BA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto condutor.